Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-81.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-81.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 230.122.181-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CONTRATUAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer documento que ateste o estado civil da parte litigante, tampouco informação a respeito da existência ou não de endereço eletrônico pessoal, que pudesse atender, ainda que indiretamente, a finalidade do disposto no inciso II do art. 319 do CPC, inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, economia, celeridade e efetividade processual, vez que tais princípios devem ser compatibilizados com outros, dentre eles o da cooperação, a ser observado por todos os sujeitos que atuam no processo (art. 6o do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível aviado por
José Pereira dos Santos
objetivando a reforma da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação declaratória de inexistência de débito promovida em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 321 do CPC.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que o prazo para emenda à inicial é de natureza dilatória, admitindo o seu cumprimento mesmo após o termo final, e que, além disso, as informações solicitadas pelo juízo
a quo
(estado civil e existência ou não de endereço eletrônico) são prescindíveis, o que evidencia que a determinação restou eivada de excesso de formalismo, devendo ser anulada.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença (ID. 49613041).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em face do apelado, objetivando a declaração de nulidade do Contrato no 751010294, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, bem como a condenação do requerido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por dano moral.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor apresentasse seu endereço eletrônico, ou informasse a inexistência deste, quedando-se inerte a parte autora, o que implicou na extinção do feito
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321 do CPC.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que
o prazo para emenda à inicial é de natureza dilatória, admitindo o seu cumprimento mesmo após o termo final, e que, além disso, a informação solicitada pelo juízo
a quo
(estado civil e existência ou não de endereço eletrônico) é prescindível, e evidencia determinação eivada de excesso de formalismo, devendo ser anulada.

Pois bem.

O artigo 319 do Código de Processo Civil elenca os requisitos estruturantes da petição inicial, sendo certo que a ausência de algum desses requisitos impõe à parte autora a obrigação de promover a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.

Vejamos o que dispõe o aludido dispositivo,
in verbis
:

“[...] Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

II - os nomes, os prenomes,
o estado civil
, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,
o endereço eletrônico
, o domicílio e a residência do autor e do réu;[...]
”

O art. 321 do CPC estabelece, ainda, que,
“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

In casu
, observa-se dos autos que a parte autora, apesar de intimada para emendar a inicial, quedou-se inerte. Sendo assim, o magistrado
a quo
agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, por inobservância ao parágrafo único do art. 321, do CPC.

Em caso análogo, já decidiu o TJRJ,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL POR DUAS VEZES (AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE RÉ). INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 321 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Insurgência do autor com a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, sob o argumento de que a petição inicial contém os pontos considerados omissos pela sentença.
Os princípios do acesso à justiça, do contraditório, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito norteiam o novo CPC, com o escopo de solucionar o conflito de forma mais célere, impondo ao julgador o dever de determinar, sempre que possível, o saneamento de eventual nulidade e/ou o suprimento de pressuposto processual. In casu, verifica-se que os apelantes tiveram duas oportunidades para sanar a irregularidade no tocante a ausência de endereço eletrônico da parte ré.
E não há que se falar em possibilidade de citação da empresa ré sem referida informação, haja vista a situação de pandemia e a decretação de estado de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro, bem assim a vigência dos atos normativos conjuntos nos 04, 05 e 06 deste TJRJ. Tampouco é possível a arguição de impossibilidade de obtenção do endereço eletrônico da ré, considerando a ampla divulgação desse meio de comunicação pelos planos de saúde, o que derruba eventual tese de excessiva onerosidade ao acesso à Justiça da parte (§§ 2o e 3o do art. 319 do CPC).
A falta de atendimento a requisito perfeitamente sanável bem como a inércia dos apelantes ao cumprimento do comando judicial induzem ao julgamento sem resolução de mérito ante o indeferimento da petição inicial. Aplicabilidade do artigo 319 e 321 e § único do CPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00150524320198190203, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2020) (destaquei)

Na hipótese em comento, não há como aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, economia, celeridade e efetividade processual,
porquanto nenhum outro documento constante dos autos traz as informações requeridas pelo juízo
a quo
.

Nesse viés, em que pese tais princípio tenham o condão de viabilizar a primazia do mérito sobre a formalidade, entendo que devam ser compatibilizados com outros, dentre eles o da cooperação, a ser observado por todos os sujeitos que atuam no processo (art. 6o do CPC).

Se, como alega o recorrente, é de seu interesse o regular andamento do processo, a ele se impõe o dever de atender tempestivamente aos chamados do Juízo, que não pode ficar à mercê da iniciativa da parte para cumprir o seu papel (art. 2o, CPC). Assim é porque, ainda que o direito material discutido em juízo ostente caráter eminentemente disponível, o processo é de natureza pública, constituindo função do Poder Judiciário velar por sua higidez.

As partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes competem, principalmente quando a ordem judicial está acompanhada da advertência de que o processo pode ser extinto, caso não atenda ao comando do juiz.

Assim, não havendo nos autos informação acerca do estado civil do autor, bem como da existência ou não de endereço eletrônico pessoal, que pudesse atender, ainda que indiretamente, a finalidade do disposto no inciso II do art. 319 do CPC, inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, economia, celeridade e efetividade processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020